Tribunal: TCU
Processo: 010.839/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900432025, modalidade Pregão e Uasg 155007 (Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para serviços de manutenção predial integrada englobando as manutenções preventivas, preditivas e corretivas, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de ferramentas, equipamentos, insumos e peças de reposição e contratação de serviços eventuais e/ou especializados (SOB DE MANDA) previstos no Termo de Referência e seus Anexos, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes neste instrumento e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao Representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.839/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: M3 Manutenção e Montagens Ltda. (74.024.274/0001-57). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rogério David Carneiro (106005/OAB-RJ), representando M3 Manutenção e Montagens Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.